Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734146-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTERIS S.A. AGRAVADO: ALIZAETH INACIO COELHO MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTERIS S.A., impugnando decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF (ID 244166374), na ação de procedimento comum proposta por ALIZAETH INÁCIO COELHO MACHADO, autos no 0711336-93.2025.8.07.0007, que inverteu o ônus da prova em favor do Autor e, ao ter decidido desta forma, o magistrado deixou de considerar a ausência de verossimilhança das alegações feitas pelo Autor, motivo pelo qual a decisão proferida não poderá ser mantida. Afirma a agravante que se caracteriza como uma companhia que, embora englobe mais de uma concessionária de administração de rodovias, cada qual mantém sua autonomia, sendo que, no caso, a pessoa jurídica que administrava o trecho em que ocorreu o fato, era de responsabilidade a AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A e, portanto, é a única com legitimidade para figurar no polo passivo. Diz que não há solidariedade entre a agravante e a concessionária AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A, porque somente decorre da lei ou da vontade das partes. Aduz que é parte ilegítima para responder aos termos da ação, porque o fato está fora do âmbito de sua administração e demonstra descaso, para com as relações jurídicas compreendidas na relação contratual e processual. Sustenta, fazendo tergiversações de natureza meritória, que não há indícios de responsabilidade da agravante pelo evento – acidente automobilístico, no trecho alegado pela agravada, pelo que não deve ser invertido o ônus da prova, para impor-lhe o ônus de demonstrar que a rodovia estava em perfeitas condições, tratando-se de exigir a chamada “prova diabólica”, que é vedada pelo ordenamento jurídico. Acresce que a agravada é capaz de produzir prova do fato constitutivo de seu direito, por meio de documentos, registros e eventual prova pericial, consoante art. 373, inc. I do CPC. Diz que é necessário o recebimento do recurso sob efeito suspensivo, porque, estando o processo em fase de produção de provas, há possibilidade de julgamento com inobservância da ilegitimidade passiva da agravante, bem assim a possibilidade de ocorrência de prejuízos, em razão da inversão do ônus da prova, pois pode ocorrer que, mesmo não provando os fatos constitutivos de seu direito, seja responsabilizada pelo acidente. Requer, assim, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, o provimento para manter o ônus da prova conforme dispõe o art. 373, inc. I do CPC. Em despacho de ID. 75225575, solicitei à agravante o esclarecimento da utilidade da via recursal escolhida, porquanto impugna decisão deferida em saneamento do feito, ao que se manifestou em ID 75386492, reafirmando o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatado do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de probabilidade de provimento do recurso, haja vista que a decisão bem fundamentou a questão relativa à legitimidade passiva ad causam. Senão vejamos: Eis o trecho da decisão, no que interessa: Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ALIZAETH INACIO COELHO MACHADO em desfavor de ARTERIS S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora que, no dia 10/12/2024, por volta das 04:30, o seu esposo Sergio Vieira Machado, enquanto trafegava com o veículo da autora, I/FORD FUSION TIT HYBRID, PLACA BCJ- 8C68, na BR 116, por volta do KM 19, próximo à cidade de Campina Grande do Sul, rodovia sob a responsabilidade da empresa concessionária ré, atingiu um buraco na pista e teve a roda dianteira esquerda quebrada, a roda traseira esquerda amassada, o pneu dianteiro rasgado e o pneu traseiro danificado com surgimento de bolhas. Aduz que o guincho da ré foi acionado e no momento do reboque, o veículo se desprendeu do guincho, o que danificou o para-choque dianteiro e a barra de direção. Afirma que teve que pernoitar na cidade e contratar outro guincho para transporte do veículo até o Distrito Federal. Requer a inversão do ônus da prova e condenação ao pagamento de danos materiais, do valor do guincho, da diária de hotel e do conserto do veículo, no valor total de R$ 13.718,69. Citada, a parte ré apresentou defesa (id. 238174706), na qual alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que seria necessária a sua substituição pela Autopista Régis Bittencourt S/A. No mérito, suscita a inexistência de prova do nexo de causalidade, pois não estaria demonstrado que o veículo da parte autora caiu no buraco indicado ou que os danos decorrem de acidente devido à existência do buraco. Aduz, ainda, a culpa exclusiva do condutor do veículo, o qual teria violado o dever de cautela na condução do veículo danificado. Também impugna o pedido de ressarcimento dos gastos com guincho particular e hospedagem em hotel, argumentando que não haveria relação com o ato ilícito. Pugna, portanto, pelo acolhimento da preliminar ou pela improcedência dos pedidos. Ainda, a Autopista Régis Bittencourt S/A compareceu aos autos e requereu sua inclusão como litisconsorte passivo ou assistente simples. No mérito, suscita a inexistência de prova do nexo de causalidade, pois não estaria demonstrado que o veículo da parte autora caiu no buraco indicado ou que os danos decorrem de acidente devido à inexistência do buraco. Aduz, ainda, a culpa exclusiva do condutor do veículo, o qual teria violado o dever de cautela na condução do veículo danificado. Também impugna o pedido de ressarcimento dos gastos com guincho particular e hospedagem em hotel, argumentando que não haveria relação com o ato ilícito. Pugna, portanto, pela improcedência dos pedidos. A parte autora se manifestou em réplica (id. 241249171), defendendo a legitimidade passiva da ré e afirmando não se opor à inclusão de Autopista Régis Bittencourt S/A. Instadas as partes a se manifestar acerca das provas, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (id. 242323810 e 242844881). Vieram os autos conclusos. Decido. Passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, a própria ré Arteris S/A afirmou tratar-se de uma holding, controladora de um grupo econômico de concessionárias de rodovias, dentre as quais a Autopista Regis, a qual administra o trecho onde ocorreu o acidente. Assim, sua responsabilidade perante os usuários é solidária e não pode ser afastada, a teor do disposto no artigo 28, § 2o do CDC. Portanto, rejeito a preliminar e DECLARO SANEADO o processo. Ainda, quanto ao pedido de inclusão no polo passivo da pessoa jurídica Autopista Régis Bittencourt S/A, diante da concordância da autora acerca do requerimento, DEFIRO o seu ingresso nos autos, na qualidade de assistente litisconsorcial da ré, nos termos do art. 124 do CPC. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. O ponto controvertido ainda pendente de esclarecimento é se a parte ré possui responsabilidade pelos danos sofridos pela autora e qual é a extensão dos danos. A relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que o autor é consumidor de produtos e serviços; e a ré é sua fornecedora, devendo a contratação em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Anoto, também, que se mostra cabível a inversão do ônus da prova, pois há verossimilhança nas alegações autorais, devendo-se acreditar, em princípio, na boa-fé da autora. De outra banda, é notória sua hipossuficiência frente a empresa requerida, esta sim, que tem toda a condição de demonstrar a regularidade das condições da via, como alega em contestação. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista. Tendo em vista que quando as partes foram intimadas quanto ao interesse de produzir provas, ainda não havia sido invertido o ônus da prova, intimem-se novamente as partes para manifestarem seu interesse em produzir provas em relação exclusivamente quanto aos pontos controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. No entanto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado com fundamento para concessão da liminar vindicada, haja visto que restou suficientemente fundamentada a rejeição da tese de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a agravante afirmou ser uma holding controladora do grupo econômico de concessionárias de rodovias, da qual faz parte a AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT, que administra o trecho em que o acidente, descrito na inicial, ocorreu, atraindo o disposto no §2o do art. 28 do CDC. Sendo assim, a questão relativa à responsabilidade solidária ou subsidiária é matéria a ser deslindada nos autos principais, com melhor exame das provas produzidas ou ainda a serem, na forma preconizada pela decisão recorrida, sob pena de burla ao devido processo legal, especialmente o duplo grau de jurisdição. No mais, não verifico equívoco aferível de plano quanto à inversão do ônus da prova, tendo em vista a suficiente e específica fundamentação, porquanto os elementos de prova até aqui colhidos, nos autos principais, demonstram a verossimilhança das alegações, citando-se os documentos acostados à inicial, em anexo ao ID 75176090, além da demonstrada hipossuficiência financeira e jurídica da parte autora/agravada, pelo que restou corretamente decidido que tem condições de demonstrar a regularidade das condições da via em que ocorreu o acidente, inclusive, porque a manutenção das perfeitas condições da rodovia é uma obrigação contratual, para com os usuários e para com o poder concedente. Destaco, ainda, que o juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, ressaltando-se, ainda, a necessidade da presença dos dois requisitos, para tanto. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator